Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009937-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM JESUS DE SOUZA - CPF: 007.357.131-89 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009937-60.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BOA VISTA SERVICOS S.A
.

Recorrido: WILLIAM JESUS DE SOUZA

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS E E-MAIL. VALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de WILLIAM JESUS DE SOUZA, determinando a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que houve regular notificação do consumidor sobre a inscrição, por meio de SMS e e-mail.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastros de inadimplentes, feita por SMS e e-mail, atende ao disposto no art. 43, § 2o, do CDC; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais em razão da suposta ausência de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite como válida a comunicação prévia por SMS e e-mail, desde que enviada ao número e endereço eletrônico informados pelo credor e não impugnados pelo consumidor.

4.

A comprovação do envio da notificação é suficiente para demonstrar o cumprimento do art. 43, § 2o, do CDC, sendo dispensável a prova de recebimento ou leitura da mensagem.

5.

A ausência de impugnação quanto à titularidade da linha telefônica ou do e-mail fortalece a presunção de validade da comunicação eletrônica realizada.

6.

Diante da comprovação da notificação e da inexistência de irregularidade na inscrição, não há falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação prévia da negativação pode ser realizada por SMS e e-mail, desde que enviada aos contatos informados pelo credor e não impugnados pelo consumidor.

2.

A simples alegação de não recebimento da mensagem, sem impugnação dos dados de contato, não afasta a presunção de validade da notificação.

3.

Inexistindo irregularidade na comunicação, não se configura o dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, Recurso Inominado no 1011356-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.07.2024.

·

TJMT, Recurso Inominado no 1021894-91.2021.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 26.04.2022.

·

STJ, Súmula no 404.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como determinar a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamada Boa Vista serviços S.A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, pois não foi devidamente notificado.

Apesar de o recorrido sustentar a ausência de notificação, verifica-se que ela comprovou, em sede de contestação e em recurso, que encaminhou o comunicado ao consumidor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes por meio de mensagem via SMS e
e-mail
, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por
mensagem via SMS e e-mail
, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS SEM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1011356-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA SMS.
LINHA TELEFÕNICA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito.

2. No caso, constata-se que a arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC através de envio de SMS a linha telefônica da autora, informada pelo credor e cuja titularidade não foi impugnada.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96. 9.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1021894-91.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Assim, em relação à prova de leitura, aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando a emissão do documento e envio ao telefone cadastrado, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que o recorrido cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar os pedidos IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente Boa Vista Serviços S.A ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025